Tribunal: STJ
Processo: 0475371-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057271 - SP(2025/0475371-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
no qual se alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de ação de
corpus
justificação criminal destinada à oitiva de terceiro que pretende confessar a autoria da
adulteração, reconhecida pela Defesa como prova nova para futura revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o manejo de habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio previsto em lei, admitindo-se seu conhecimento
e (ii)
apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade;
saber se a confissão superveniente de
terceiro, já conhecido no processo originário, configura prova nova apta a ser colhida por
meio de ação de justificação criminal, para fins de futura revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não se presta a substituir recurso próprio ou revisão criminal,
habeas corpus
conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A decisão da instância ordinária que indeferiu a ação de justificação criminal alinhou-
se à jurisprudência desta Corte ao afirmar que a justificação criminal pressupõe prova
nova, pré-constituída, superveniente e inacessível na fase de instrução, não se prestando
à reabertura da instrução processual, à reinquirição de pessoa já ouvida ou à coleta de
confissão tardia de indivíduo cuja participação já era conhecida, sob pena de violação à
coisa julgada e à segurança jurídica (CPP,
III).
art. 621,
Documento eletrônico VDA55185818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1dea0dcf-5437-4299-a002-54b73ca9438b

5. Inexistindo demonstração de prova nova idônea e de constrangimento ilegal evidente,
e não tendo o agravo regimental trazido argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, devendo ser conhecido apenas em caso de flagrante ilegalidade.
2. A ação de justificação criminal exige prova nova, pré-constituída, superveniente e até
então inacessível às partes, não se prestando à reinquirição de pessoa já ouvida ou à
obtenção de confissão tardia de terceiro conhecido, após o trânsito em julgado da
condenação.
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados: CPP,
III; CPP,
§ 2o.
art. 621,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC
Rel. Min. Rosa Weber, j.
180.365/PB,
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
908.122/MT,
j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. da Quinta
935.569/SP,
Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
1.027.762/SP,
Júnior, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC 849.287/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
659.003/SP,
23.03.2023, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1dea0dcf-5437-4299-a002-54b73ca9438b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057271 - SP(2025/0475371-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
no qual se alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de ação de
corpus
justificação criminal destinada à oitiva de terceiro que pretende confessar a autoria da
adulteração, reconhecida pela Defesa como prova nova para futura revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o manejo de habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio previsto em lei, admitindo-se seu conhecimento
e (ii)
apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade;
saber se a confissão superveniente de
terceiro, já conhecido no processo originário, configura prova nova apta a ser colhida por
meio de ação de justificação criminal, para fins de futura revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não se presta a substituir recurso próprio ou revisão criminal,
habeas corpus
conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA54861996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:04
Código de Controle do Documento: 1c0f2d8f-c3c7-46cf-9cbd-7ae407eaf0d9

Federal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A decisão da instância ordinária que indeferiu a ação de justificação criminal alinhou-
se à jurisprudência desta Corte ao afirmar que a justificação criminal pressupõe prova
nova, pré-constituída, superveniente e inacessível na fase de instrução, não se prestando
à reabertura da instrução processual, à reinquirição de pessoa já ouvida ou à coleta de
confissão tardia de indivíduo cuja participação já era conhecida, sob pena de violação à
coisa julgada e à segurança jurídica (CPP,
III).
art. 621,
5. Inexistindo demonstração de prova nova idônea e de constrangimento ilegal evidente,
e não tendo o agravo regimental trazido argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, devendo ser conhecido apenas em caso de flagrante ilegalidade.
2. A ação de justificação criminal exige prova nova, pré-constituída, superveniente e até
então inacessível às partes, não se prestando à reinquirição de pessoa já ouvida ou à
obtenção de confissão tardia de terceiro conhecido, após o trânsito em julgado da
condenação.
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados: CPP,
III; CPP,
§ 2o.
art. 621,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC
Rel. Min. Rosa Weber, j.
180.365/PB,
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
908.122/MT,
j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. da Quinta
935.569/SP,
Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
1.027.762/SP,
Júnior, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC 849.287/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
659.003/SP,
23.03.2023, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54861996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:04
Código de Controle do Documento: 1c0f2d8f-c3c7-46cf-9cbd-7ae407eaf0d9

Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN DE FREITAS SILVA
DOMINGOS contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 540-545, na qual não
conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta o cabimento excepcional do habeas
, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
corpus
No mais, reitera os argumentos vertidos anteriormente, de cerceamento de
defesa pelo indeferimento da oitiva pretendida em razão da equivocada premissa de ser
reinquirição de pessoa já ouvida.
Sustenta que a confissão superveniente do terceiro configura prova nova apta
a ser documentada por meio de justificação criminal.
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo
ao Colegiado para julgamento e provimento, nos moldes pugnados nas razões recursais.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise da possibilidade de oitiva de terceiro já
conhecido no processo de conhecimento, por meio de justificação criminal, a fim de
constituir nova prova.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A Terceira Seção, no âmbito do HC n.
de relatoria do Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no
10/6/2020,
julgamento do AgRg no HC n.
de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
180.365/PB,
em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54861996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:04
Código de Controle do Documento: 1c0f2d8f-c3c7-46cf-9cbd-7ae407eaf0d9

recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
908.122/MT,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
935.569/SP,
3/9/2024,
DJe de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental
com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica, de
, a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos
plano
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Confiram-se os seguintes trechos do julgado (fls. 9-12 - grifei):
"Trata-se de ação de justificação criminal ajuizada pela
defesa de RENAN com o intuito de colher depoimento de José
Henrique de Freitas Carrega Pereira, que, segundo a defesa, pretende
confessar o fato de ser o autor da adulteração do sinal identificador da
motocicleta que resultou na condenação do requerente pelo crime do
do CP, alegando que a confissão visava constituir 'prova nova'
art. 311
Para instruir a propositura de uma nova ação revisional.
O pedido, entretanto, não merece guarida.
O apelante foi condenado, em primeira instância, mantida na
segunda, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas,
e 3 anos e 10 dias-multa, pelo crime do artigo 311, do Código Penal,
com pena final total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 610 dias-multa, na forma do
do CP.
art. 69
Superadas as instâncias ordinárias, busca agora a defesa, por
meio da presente medida, reabrir a instrução processual para oitiva de
testemunha a qual iria confessar o crime, visando a eventual propositura
da ação de revisão criminal, com a absolvição do apelante pelo delito de
adulteração de sinal identificador.
Contudo, a condenação transitou em julgado em 05/12/2023,
após ter se esgotado todas as vias recursais ordinárias e extraordinárias,
incluindo recurso de apelação, recurso especial, agravo em recurso
especial, recurso extraordinário, revisão Criminal (no 2163086-
79.2024.8.26.0000),
impetrados tanto no STJ como
habeas corpus
no STF.
Não se verifica prova nova (prova pré-constituída) que
pudesse justificar o pedido de justificação criminal e a instauração de
.
nova produção de provas, o que comprometeria a segurança jurídica
A defesa embasa seu pedido em mera expectativa de
confissão como se nova prova fosse pretendendo que José Henrique de
Freitas Carrega Pereira confesse a autoria do delito de adulteração de
Documento eletrônico VDA54861996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:04
Código de Controle do Documento: 1c0f2d8f-c3c7-46cf-9cbd-7ae407eaf0d9

sinal identificador, pelo qual foi condenado o apelante. Pretende, dessa
forma, futura oitiva de pessoa já condenada por outro crime, sem
.
qualquer garantia de idoneidade da declaração
Observa-se que as declarações anteriores de José Henrique já
compõem as provas que fundamentaram a condenação do apelante. Sua
participação nos fatos já era conhecida, como bem destacou o d.
Promotor de Justiça. De modo que, a suposta confissão nova não
apresenta caráter de novidade que pudesse justificar a reabertura
.
excepcional de questão já enfrentada e acobertada pela coisa julgada
Frise-se trata-se de suposta 'confissão tardia' de indivíduo já
compunha os fatos e cujas declarações anteriores não se alinham com o
que foi proposto nesta justificação.
Não se pode olvidar que nos termos do
III, do
art. 621,
Código de Processo Penal, a revisão criminal somente pode ser ajuizada
quando se descobrirem provas novas capazes de demonstrar a inocência
do condenado. O conceito de 'prova nova', entretanto, é restritivo e
exige efetiva novidade epistemológica, isto é, prova antes desconhecida
ou de impossível acesso às partes durante a instrução. O legislador foi
claro ao utilizar o verbo 'descobrir', que pressupõe a revelação de
elemento até então oculto ou inacessível.
.
Não é essa a hipótese dos autos
Além disso, não se pode ignorar que a condenação não
decorreu de ausência de provas defensivas, mas sim da consistência do
conjunto acusatório.
Frise-se a alegada 'prova nova' não atende os requisitos
legais para que assim seja considerada e a mera alteração de versão por
.
parte de terceiro não constitui prova nova para fins revisionais
E como bem salientado pela r. decisão ora hostilizada: O
processo penal rege-se pelo princípio da preclusão, que impede a
rediscussão de questões já decididas e passadas em julgado. A admissão
da presente ação importaria em burla ao sistema da coisa julgada
material, violando a estabilidade das relações jurídicas e a própria
função jurisdicional do Estado.
[...]
Portanto, a pretensão de ouvir novamente terceiro já ouvidos,
não tem o condão de abalar a prova robusta produzida sob contraditório
."

Com efeito, a conclusão alcançada pela instância ordinária no presente caso
vai ao encontro do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça sobre o
tema, no sentido de que é incabível a justificação criminal para a reinquirição de
testemunhas ouvidas no processo da condenação.
A propósito:
"PROCESSO PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRECLUSÃO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54861996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:04
Código de Controle do Documento: 1c0f2d8f-c3c7-46cf-9cbd-7ae407eaf0d9

1. A justificação criminal pressupõe a apresentação de prova
nova, superveniente, indisponível durante a instrução processual
originária, não se prestando à reabertura de fase probatória encerrada ou
à repetição de diligências que poderiam ter sido requeridas
tempestivamente.
2. As diligências pretendidas - acesso a mídias de outros
processos, perícias em objetos apreendidos, gravações de comunicações
policiais e oitiva de testemunha conhecida - não configuram provas
novas, tratando-se de elementos probatórios acessíveis ou requeríveis
durante a instrução criminal, alcançados pela preclusão.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
justificação criminal deve ser indeferida na ausência de prova nova
idônea.
4. Ordem denegada." (HC n.
relator Ministro
1.027.762/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
)
27/11/2025.

"[...]. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
PARA REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU, A
FIM DE CONFESSAR OS FATOS E SE BENEFICIAR COM A
ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA,
APTA A SUBSIDIAR FUTURA AÇÃO REVISIONAL. [...].
1. Como é de conhecimento, a ação de justificação criminal,
procedimento que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade
de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se propõe à
reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida
no processo, ou retificação do depoimento da vítima, notadamente
quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova.
Nesse viés, nos moldes do entendimento jurisprudencial do STJ,
possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que,
quisesse a defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria
instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória
transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
849.287/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
Documento eletrônico VDA54861996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:04
Código de Controle do Documento: 1c0f2d8f-c3c7-46cf-9cbd-7ae407eaf0d9

manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54861996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:04
Código de Controle do Documento: 1c0f2d8f-c3c7-46cf-9cbd-7ae407eaf0d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.271 / SP
Número Registro: 2025/0475371-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002062920188260569 00063396320188260286 10086393420258260286 15006020520188260286
2062920188260569 63396320188260286
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON ALVES MARTINS
ADVOGADOS : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
CORRÉU
: JOSE HENRIQUE DE FREITAS CARREGA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
Documento eletrônico VDA55149183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 39c01cdb-b98d-4f35-9de4-c42f06b6fbd8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 39c01cdb-b98d-4f35-9de4-c42f06b6fbd8